Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708956-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Aguarde-se o prazo da decisão de ID 70021418. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator